Tribunal: STF
Processo: Rcl 28084
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento das Súmula Vinculante 47. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental não provido.